Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 504, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. De acordo com a redação do artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil, “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” não fazem coisa julgada. Assim, consoante exegese do texto legal, somente o dispositivo da sentença é que faz coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.